Tribunal: TJES
Processo: 5001253-82.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-82.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ OLIOSI e outros (2)

APELADO: ESTEFANIA TERCI DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE DECLARA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

1 - A decisão judicial que, de ofício, declara a nulidade de ato administrativo sem conferir às partes oportunidade de se manifestarem, incorre em violação ao art. 10 do CPC, configurando decisão surpresa.
2 - O contraditório substancial, corolário do devido processo legal, exige que a parte seja previamente intimada para se manifestar sobre fundamentos não suscitados nos autos e que possam embasar a decisão judicial.
3 - Ainda que o juiz possa reconhecer determinadas matérias de ofício, sua apreciação pressupõe a prévia oitiva das partes, sob pena de nulidade.
4 - A sentença que incorre em tal vício caracteriza error in procedendo, sendo imperioso o reconhecimento de sua nulidade para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado o contraditório.
5 - Recurso provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual, em sede de mandado de segurança impetrado por Estefânia Terci da Silva contra ato reputado coator do Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Venécia, afastou a pretensão autoral, mas declarou nulos os atos administrativos que ensejaram o processo de promoção nº 29.998/2023, “
devendo ser restabelecidos o status quo ante, inclusive com a devolução de valores recebidos indevidamente, na via apropriada
”. Ao final, ainda concedeu “
a tutela parcial para determinar a imediata suspensão da nomeação do servidor Edson Carvalho de Souza no cargo de Escriturário II, bem como seus efeitos financeiros, bem como seus efeitos financeiros, restabelecendo-se a situação anterior.
”

Em suas razões recursais, o apelante se volta contra a sentença sustentando, sinteticamente, que: (a) houve decadência do direito de impetração do mandado de segurança, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009; (b) não há direito líquido e certo da impetrante a ser protegido, tampouco vícios no procedimento de promoção; (c) a sentença é nula por excesso de julgamento (ultra e extra petita), por extrapolar os limites da inicial; (d) é incabível a declaração de inconstitucionalidade de norma municipal pela via estreita do mandado de segurança, conforme Súmula 266 do STF; (e) a decisão violou o princípio da separação dos poderes ao atuar como legislador positivo e invadir competência privativa do Legislativo Municipal.

Contrarrazões apresentadas por Estefania Terci da Silva no ID 13420966 e pela Câmara Municipal de Vereadores de Nova Venécia no ID 16257144.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção (ID 13961875).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, por meio da qual, em sede de mandado de segurança impetrado por Estefânia Terci da Silva contra ato reputado coator do Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Venécia, afastou a pretensão autoral, mas declarou nulos os atos administrativos que ensejaram o processo de promoção nº 29.998/2023, “
devendo ser restabelecidos o status quo ante, inclusive com a devolução de valores recebidos indevidamente, na via apropriada
”. Ao final, ainda concedeu “
a tutela parcial para determinar a imediata suspensão da nomeação do servidor Edson Carvalho de Souza no cargo de Escriturário II, bem como seus efeitos financeiros, bem como seus efeitos financeiros, restabelecendo-se a situação anterior.
”

Ocorre que, da análise dos autos (petição inicial, informações e réplica), é possível aferir que a controvérsia restou delimitada nos exatos termos do mandado de segurança impetrado por Estefânia Terci da Silva que se voltou contra ato reputado coator do Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Venécia consubstanciado na Portaria nº 3.074/2023 que concedeu a promoção funcional ao servidor Edson Carvalho de Souza, delineando como causa de pedir a existência de nulidades no Processo Administrativo nº 29.998/2023 que instituiu “Promoção por Merecimento - Ciclo 2023” - Edital nº 01/2023, quais sejam: (a) nulidade da Portaria nº 2.823/2023 que instituiu comitê avaliador formado por apenas servidores comissionados, (b) erro na 1ª fase do certame com a declaração de empate pelo comitê, ao pálio de que obteve média superior de desempenho (99) em relação ao candidato Edson (89), (c) ausência de publicidade da ata de julgamento da primeira fase, (d) tratamento desigual entre os candidatos e, por fim, (e) inexistência de requisito para provimento do cargo pelo candidato promovido (ausência de certificado de conhecimento em informática).

Ao final, a impetrante pugnou pela concessão da ordem para que seja reconhecido que ela atendeu todos os requisitos e deve ser promovida ou, sucessivamente, anulação da Portaria nº 2.828/203 (nomeou comissão irregular) do Processo Administrativo nº 28.998/2023 e da Portaria nº 3.074/2023, diante dos vícios apontados.

Todavia, o magistrado de primeiro grau prolatou a sentença recorrida na qual, a despeito da afastar a ordem postulada pela impetrante, de ofício, declarou nulos os atos administrativos que ensejaram o processo de promoção nº 29.998/2023, basicamente, por reputar que
“todo o processo de promoção é nulo desde o seu nascedouro, pois atenta contra normas elementares do direito administrativo, conforme será demonstrado.”

A propósito, eis a essência do fundamento externado na sentença recorrida:

“Na realidade o que se extrai é que os atos praticados pela Autoridade Coatora não proporcionaram ascensão vertical dentro da mesma carreira funcional, mas sim a nomeação de servidor para cargo diverso do qual prestou concurso público, por via anômala, ao arrepio da lei, gerando dispêndio para os cofres públicos.

Consta dos autos que o servidor Édson Carvalho de Souza, ocupava o cargo de provimento efetivo Escriturário I até a implementação do procedimento de promoção questionado.

Em decorrência da “promoção”, o servidor em questão passou a ocupar cargo diverso (Escriturário II),
com atribuições distintas
e
nível de vencimentos superior
do qual ingressou originariamente na Administração Pública, de acordo com o Anexo I, da Resolução nº 348/2005, da Câmara Municipal de Nova Venécia.

É nesse sentido o disposto no artigo 33, que deixa claro que a promoção se dará “
no mesmo padrão de vencimento
”.

A atuação da Administração Pública viola as normas de ingresso em nova carreira pelo servidor. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já apontou:

“
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Portanto, a partir da nova ordem constitucional, estabeleceu-se a obrigatoriedade de concurso público para provimento de cargo público efetivo, de modo a se assegurar o atendimento aos princípios da moralidade e da isonomia, exigindo-se concurso público a todos para o provimento de cargo diverso do qual o servidor foi admitido
.” - (STJ – AgInt no AREsp 12421737/DF – Rel. Min. Francisco Falcão – publ. DJe 17/11/2020).

Outrossim, não bastassem as violações apontadas, não consta dos autos elementos que justifiquem a atuação da Autoridade Coatora para deflagrar o procedimento que ensejou a impetração, em manifesta ofensa ao princípio da impessoalidade, valendo acrescentar que a Resolução da Câmara Municipal de Nova Venécia que regulamenta a matéria do presente
mandamus
,
foi alterada
no mês de maio de 2023, tendo sido deflagrado o processo de “promoção” do servidor
dois meses após a mudança legislativa
, cujos critérios inseridos foram decisivos para a escolha do servidor promovido.”

Como se vê, a fundamentação crucial lançada na sentença tratou de questão não submetida ao contraditório.

Embora tal questão, a meu ver, não configure a reclamada decisão
ultra petita
, tenho que mesmo assim há nulidade flagrante do pronunciamento pela violação do art. 10, do CPC, ao princípio do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, tendo em vista a manifesta ofensa ao princípio da não surpresa.

Como se sabe, pelo princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10, do CPC,
“[...]o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A propósito, o entendimento deste sodalício acerca do tema, com as devidas adequações:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – NULIDADE DA SENTENÇA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC ERRO IN PROCEDENDO RECURSO PROVIDO.

1 –
De acordo com o disposto no art. 10 do CPC/2015 o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

2 – Trata-se de proibição à chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que deixa de aplicar o modelo de processo cooperativo instituído pelo CPC/2015 para decidir com base em questão não suscitada pelas partes e com relação a qual não lhes foi dada a oportunidade de se manifestar.

3 – A negativa de efetividade ao art. 10 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. Precedente do STJ.

4 – Na hipótese de extinção do processo com fundamento na prescrição, a prévia intimação da parte interessada é imprescindível não apenas em razão do disposto no art. 10, como também no art. 487, parágrafo único, do CPC, que veda o reconhecimento da prescrição sem que antes sena dada às partes a oportunidade de manifestar-se.

5 – Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 011140146785, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

(...) Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial (...) (TJES, Agravo Interno em Apelação n.º 048170016991, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 04/06/2019, DJ 14/06/2019).

Nesse contexto, tenho que a não intimação prévia das partes pelo Juízo originário traduz
error in procedendo
bastante a impingir insanável vício de nulidade do comando sentencial, tal como cogitado na minuta do apelo, ainda que por fundamentos diversos.

Pelo exposto,
dou provimento
para decretar a nulidade da sentença prolatada e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.